Tribunal: TJMT
Processo: 1007659-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007659-60.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), REGINALDO JOSE PEREIRA - CPF: 012.146.711-28 (PACIENTE), FABRICIO BATISTA BISPO - CPF: 083.162.151-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – DECISÃO FUNDAMENTADA
DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DO CASO –
APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA

QUE DEMONSTRA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RECALCITRÂNCIA DELITIVA – USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA NO MOMENTO DO FLAGRANTE –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA SEGREGATÓRIA ANTECIPADA COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE PROGNÓSTICO A ESTE RESPEITO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Legítima a prisão preventiva imposta para a garantia da ordem pública a fim de evitar a reiteração criminosa, diante do risco concreto de que, uma vez em liberdade, o paciente poderia voltar a delinquir, somado ainda pelo fato de o paciente fazer uso de tornozeleira eletrônica na ocasião do flagrante, tais fatores demonstram a insuficiência das providências cautelares menos gravosas para a proteção da segurança pública, apresentando-se indispensável a medida extremada.

Não é possível falar em violação ao princípio da homogeneidade, mormente porque não é somente o
quantum
da pena a ser aplicado em caso de eventual condenação que determina o regime de cumprimento da pena, de sorte que somente o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, poderá, em tese, estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la (Enunciado n. 43, TJMT).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido
in limine litis
impetrado pelo Dr. Wolban Miller Sanches Miguel em benefício de
Reginaldo José Pereira
,
apontando como autoridade coatora o Juiz da
3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 1o.4.2023, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas,

associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, e, teve a prisão convertida para a preventiva, sob a perspectiva de que seria necessário garantir a ordem pública.

O impetrante sustenta que não há laudo de constatação definitivo do entorpecente, o que torna ilegal a custódia cautelar e que
a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois faz menção à gravidade em abstrato do delito e a suposta periculosidade do agente, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do insurgente acarreta à sociedade, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Acrescenta que a manutenção da prisão cautelar viola o princípio da presunção de inocência, pois representa antecipação de pena, além do que estaria em desconformidade com o princípio da homogeneidade, tendo em vista que o paciente, na condição de primário e sem antecedentes criminais, em caso de eventual condenação, não deverá cumprir a reprimenda em regime fechado.

Por outra vertente, assevera que o magistrado singular não se atentou aos demais atributos pessoais favoráveis do paciente, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, o que lhe autoriza a substituição da medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja imediatamente relaxada ou revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando, se necessário, as medidas cautelares alternativas à prisão.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem (Id. 163895735).

Acostou documentos (Id. 163895738 a Id. 163896150).

O pedido de liminar foi indeferido (
Id. 164009164, p. 3).

As informações foram juntadas (Id. 167841650).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, a fim de que seja mantida a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente (Id. 166273684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, dela conheço.

Após analisar minuciosamente este caderno processual, constato que a ordem deve ser
denegada.

Prefacialmente, consigno que a ausência do laudo definitivo não é motivo suficiente para que se reconheça a suposta ilegalidade da prisão, uma vez que
não se exige laudo toxicológico definitivo para a imposição de custódia cautelar, bastando a constatação preliminar, nos termos do artigo 50, § 1o, da Lei n. 11.343/2006 (STJ, RHC 97.517/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15.5.2018).

Insurge-se o impetrante contra a constrição cautelar do paciente, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Emergem dos autos que o paciente teve sua custódia cautelar decretada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Dessume-se do boletim de ocorrência n. 2023.89354, o seguinte contexto fático:

“APÓS LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA REGIONAL DE INTELIGÊNCIA JUNTAMENTE COM A AGÊNCIA LOCAL DE INTELIGÊNCIA DA 12a CIPM DE BARRA DO BUGRES, SOBRE OS CRIMES QUE ACONTECEU NESTA CIDADE NA DATA DE ONTEM, CULMINOU NAS INFORMAÇÕES SOBRE UMA DAS LIDERANÇAS DA FACÇÃO DENOMINADA PCC E NOS INFORMOU QUE ESTAVAM MONITORANDO O SUSPEITO ÂFABRICIOÂ VULGO FANTASMA. QUE DURANTE O LEVANTAMENTO FOI VISUALIZADO O SUSPEITO FAZENDO A VENDA DE ENTORPECENTES EM FRENTE A SUA RESIDÊNCIA, SENDO ACIONADA ESSA EQUIPE, QUE AO SE APROXIMAR DO LOCAL, TRÊS SUSPEITOS SAÍRAM CORRENDO, FABRÍCIO PARA DENTRO DA RESIDÊNCIA DESVENCILHANDO DE CINCO PINOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A CLORIDRATO DE COCAÍNA, SENDO ABORDADO POR ESSA EQUIPE QUE DURANTE A BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRANDO COM MAIS CINCO PINOS DA MESMA SUBSTÂNCIA, E OS OUTROS DOIS KAIQUE E WEVERTTON, QUE CORRERAM NA RUA SENDO ABORDADO PELA ARI, NA BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO A QUANTIA DE R$:100,00 REAIS EM ESPÉCIE COM O SUSPEITO KAIQUE. EM ATO CONTÍNUO DURANTE A BUSCA NA CASA DO SUSPEITO FABRÍCIO, FOI ENCONTRADO UMA QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES PRONTO PARA VENDA, SENDO 38 PINOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À CLORIDRATO DE COCAÍNA , UMA BALANÇA DE PRECISÃO, 01 BALANÇA MÉDIA, 01 RADIO COMUNICADOR R$: 1374,00 REAIS EM ESPÉCIE, 18 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, 1/2 (MEIA) BARRA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, 01 SACOLA COM EMBALAGENS (PINOS), 02 ROLOS DA PAPEL FILME USADOS. EM ENTREVISTA COM O SUSPEITO FOI PERGUNTADO SOBRE OS HOMICÍDIOS OCORRIDO NA CIDADE, O MESMO RELATOU QUE QUEM MORREU ERA DA FACÇÃO RIVAL (COMANDO VERMELHO), E QUE A ARMA DO CRIME ESTAVA NA RESPONSABILIDADE DO
SUSPEITO REGINALDO VULGO NALDO TESTA, NOS LEVANDO AO ENDEREÇO DO SUSPEITO, QUE LOGRAMOS ÊXITO EM LOCALIZAR UMA ARMA DE FOGO CAL. 38 No 742069, 09 MUN. CAL. 38, 01 BARRA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. QUE SEGUNDO O SUSPEITO REGINALDO, OS ENTORPECENTES E A ARMA DE FOGO SERIA DA FACÇÃO CRIMINOSA, E QUE SUA RESPONSABILIDADE NA FACÇÃO SERIA APENAS GUARDAR A ARMA DE FOGO E A DROGA
.
VALE SALIENTAR QUE O SUSPEITO REGINALDO FAZ O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
”
(Id. 163896150).

Diante disso, o increpado foi preso em flagrante e, ao homologar a prisão, a autoridade apontada como coatora converteu-a em preventiva com fulcro na
garantia da ordem pública
, no sentido de inibir sua aparente reiteração delituosa, pois o paciente ostenta outros procedimentos criminais (executivo de pena autuado sob o no
2000050-24.2019.811.0008 – Barra do Bugres (roubo majorado ); unificado o PEP 0001294-76.2006.8.11.0008 (furto); unificado o PEP 0001919-71.2010.8.11.0008 (tráfico de drogas); unificado o PEP 0002989-31.2007.8.11.0008 (corrupção ativa); unificado o PEP 0003245-13.2003.8.11.0008 (roubo); unificado o PEP 0003216-60.2003.8.11.0008 (estupro); unificado o PEP 0001310-10.2018.8.11.0008 (roubo majorado)
bem como pela quantidade de droga apreendida (1 tablete de maconha pesando 674 gramas), entendeu plausível a gravidade concreta do delito, ante o perigo e dano que a disseminação desta considerável quantidade de droga oferece ao meio social.

Reproduzo parte do
decisum
:

“(...)

No caso, mesmo em sede de cognição sumária, verifica-se existir prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria em relação aos autuados, especialmente pelo que consta nos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e pelas declarações dos policiais que conduziram o flagrante, o que comprova a existência de indícios suficientes de autoria pelo autuado.

(...)

QUANTO AO CUSTODIADO REGINALDO JOSE PEREIRA registre-se que conforme consta nos autos (ID.
114156111
) juntamente com o flagranteado foram apreendidos: 01 arma de fogo cal. 38 no 742069, 09 mun. cal. 38, 01 barra de substância análoga a maconha.

(...)

Por garantia da ordem pública, entende-se que a privação cautelar da liberdade do indivíduo deve pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das circunstâncias envolvidas no caso, bem como na periculosidade que o agente representa para a sociedade, e ainda na gravidade concreta do crime.

Destarte, constatado o envolvimento do autuado em situações delitivas, cujo potencial lesivo atinge à terceiros, como é o caso de uso e tráfico de drogas, há muito se convolou tratar-se de problema grave que afeta diretamente a saúde pública e a paz social.

(...)

Verifica-se ainda, dos antecedentes criminais dos flagranteados (ID.
114156123
– REGINALDO JOSE PEREIRA e ID.
114156129
- FABRÍCIO BATISTA BISPO) que ambos são contumazes na pratica delitiva, respondendo por outros crimes, conforme consta nos ids mencionados.

Outrossim, as circunstâncias do crime não apontam para o consumo pessoal, mormente pela variedade de drogas, bem como pela apreensão apetrechos ligados ao tráfico.

(...)

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, e 313, I, do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
do(s) autuado(s) FABRICIO BATISTA BISPO E REGINALDO JOSE PEREIRA, qualificado nos autos.”

Desta feita, tendo em vista que a decisão combatida explicitou a necessidade da constrição da liberdade do paciente, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades da conduta que lhe foi atribuída, a qual revela extrema gravidade, não há falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, impende salientar que a quantidade expressiva da substância entorpecente apreendida e demais fatores supracitados, somados, evidenciam maior grau de reprovabilidade da conduta delitiva supostamente praticada pelo paciente, assim como a sua elevada periculosidade, demonstrando a necessidade da custódia cautelar para proteger o meio social.

De fato, há que levar em consideração a quantidade de entorpecente apreendido, tema este que já foi inclusive objeto de uniformização de jurisprudência neste Tribunal de Justiça, incidente n. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, E
nunciado n. 25:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”

Sobre o tema, oportuno trazer o seguinte precedente deste egrégio Tribunal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1) NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA 2) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -IMPERTINÊNCIA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – IMPORTANTE
QUANTIDADE DE DROGAS ILÍCITAS E VÁRIOS OBJETOS E SUBSTÂNCIAS USADAS COMUMENTE NO TRÁFICO – PREJUÍZO À ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DESTE E. TJMT –

3) DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PREVENTIVA E PRISÃO-PENA EM REGIME MENOS GRAVE – INOCORRÊNCIA - NATUREZAS DISTINTAS DAS PRISÕES – 4) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INCOMPATIBILIDADE IMPERTINÊNCIA DIANTE DA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – WRIT DENEGADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1 - O Habeas Corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, discussões acerca da negativa de autoria devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; 2 -
De acordo com o Enunciado n. 25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça: “A grande, expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, pois evidenciam a periculosidade social da ação delituosa e a fratura da ordem pública tutelada no art. 312 do CPP
3 - Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o princípio da proporcionalidade, pois, tal prisão tem natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis, que sem se basear em juízo de culpabilidade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado; 4 - Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas, insuficientes para garantia da ordem pública e, ainda, por falta de amparo legal, a teor do que dispõe o art. 282, inciso I do CPP, eis, que a prisão foi decretada para a garantia da ordem pública.”
(TJMT,
HC
n. 1015193-31.2018.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, julgado em 23.1.2019) – destaquei.

Assim, se não bastasse o decreto segregatício estar devidamente fundamentando, diante da presença dos requisitos legais exigidos,
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
, ressalte-se que é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que predicados pessoais favoráveis do agente não autorizam, por si sós, a concessão da liberdade provisória, devendo o princípio da presunção de inocência, nessas hipóteses, ser mitigado para dar espaço à segregação combatida, mormente quando devidamente motivada.

Nesse sentido também é a orientação sedimentada nesta Corte, conforme consta do
Enunciado n. 43
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Por outro lado, quanto à assertiva trazida na impetração a respeito de que o paciente irá cumprir eventual reprimenda em regime diverso do fechado, entendo que se trata de argumentação anômala, mormente porque não é somente o
quantum
da pena a ser aplicado que determina o regime de cumprimento da pena.

Convém esclarecer que somente após o encerramento da lide, caso sobrevenha eventual condenação, é que o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, poderá estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Outrossim, também não há espaço para eventual substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, e devidamente demonstrado que a ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco os julgados deste Tribunal:

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023